Tribunal: TJPA
Processo: 0806918-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806918-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROZINALDO MARTINS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CHAVES/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121 §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA). 1. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA, POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENCIA.

Os fatos descritos na exordial acusatória constituem crime, em tese, conforme lastro probatório mínimo, sendo que as argumentações que envolvem o exame de conteúdo fático-probante deverão ser apuradas no curso da ação penal originária, possibilitando à defesa do paciente produzir provas para rechaçar as imputações, e, se for o caso, comprovar suas alegações, com observância dos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e paridade de armas, sob pena de supressão de instância, vez que, primeiramente, cabe ao Juízo monocrático analisar as questões que envolvem o mérito do feito principal, a serem julgadas em sede de sentença, após o deslinde da instrução criminal
. 2.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, consubstanciado no cruel modus operandi empregado, bem como na gravidade do delito, supostamente praticado pelo paciente, com extrema covardia, violência, barbárie, frieza e torpeza, que agiu dolosamente revelando sua periculosidade e seu total menosprezo com o império da lei. Ademais, outros fatores justificam ainda mais a manutenção da decisão impetrada, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, após o suposto cometimento do crime, o paciente se evadiu do distrito da culpa, e, mesmo citado por edital, não compareceu perante o Juízo, tampouco constituiu advogado, permanecendo foragido em local incerto e não sabido pelo período de aproximadamente 06 (seis) anos, até a efetuação de sua captura na capital do Estado, demonstrando assim transtornos ao andamento processual.
3. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INSUBSISTENCIA
.
Observa-se nos autos, que a prisão preventiva do paciente fora decretada em razão da fuga do paciente, que evadiu-se logo após o suposto cometimento do delito, e, mesmo citado por edital, não compareceu perante o Juízo, tampouco constituiu advogado, permanecendo em local incerto e não sabido por aproximadamente 06 (seis) anos. Além disso, restou evidente a periculosidade do mesmo, comprovada pela brutalidade empregada na prática do crime contra a vida, logo,

os requisitos para a prisão preventiva mostram-se atuais e iminentes.

4. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento e denegação da ordem, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar, em favor de
ROZINALDO MARTINS DA SILVA,
acautelado preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121 §2º, Inciso IV, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado por recurso que tornou impossível a defesa da vítima).

Narra a impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 29/09/2016, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves, autoridade coatora, acatando representação da autoridade policial, sob a acusação de ter ceifado a vida de Nazareno Nunes, através de disparo de arma de fogo na região da nuca da vítima, levando-a à óbito, em virtude de suposto envolvimento do de cujus com a namorada do paciente, o qual empreendeu fuga do distrito da culpa após o cometimento do delito, sendo que o mandado prisional fora cumprido somente em 20/04/2022, na Comarca de Belém.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal na decretação da segregação preventiva, o impetrante invoca as seguintes teses: ausência de justa causa para a manutenção da custódia provisória, por negativa de autoria; fundamentação inidônea do decreto prisional; inaplicabilidade das exigências legais preceituadas no art. 312 do Código de Processo Penal, caracterizada pelas condições pessoais favoráveis do paciente, o que autorizaria a substituição da constrição por cautelares diversas da prisão, e; extemporaneidade da medida extrema.

Por fim, requer o deferimento de liminar, com a expedição do competente alvará de soltura, e, ao final dos trâmites legais, no mérito, a concessão definitiva da ordem, revogando o decreto constritivo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar pleiteada na impetração, bem como, estabeleci o contraditório da ação mandamental, determinando a requisição de informações ao Juízo monocrático.

Prestadas as informações, a autoridade coatora, em síntese, esclarece que a autoridade policial, o delegado de polícia civil (DPC) André Tavares Amorim, apresentou a representação de prisão preventiva nº 0003385-82.2016.8.14.0016 em face de Rozinaldo Martins da Silva, em 26/09/2016 (evento 32831939 - pág. 1-3).

Este juízo deliberou o deferimento da representação policial no sentido de decretar a prisão preventiva de Rozinaldo Martins da Silva, conforme decisão proferida em 29/09/2016.

O representante do Ministério Público (RMP) pugnou pelo retorno dos autos à autoridade policial para identificação e/ou qualificação indireta do acusado, conforme protocolo em 19/01/2017 (evento 32831939- pág. 12).

Este juízo determinou o retorno dos autos a DEPOL de Chaves para cumprimento da diligência requerida pelo RMP.

Em protocolo datado de 22/06/2017, DPC André Tavares Amorim informou acerca do cumprimento da diligência requisitada (evento 32381946 - pág. 4-5).

A Denúncia foi oferecida em 27/07/2017 e recebida em 11/08/2017.

Narra a denuncia que o paciente, no dia 08 de maio de 2016, por volta das 01h:00min, durante um evento na comunidade Rio Bonito, na praia do amor, zona rural do município de Chaves, sem permitir qualquer possibilidade de defesa, efetuou um disparo de arma de fogo na nuca da vítima levando-a a óbito.

Consta, ainda, que a vítima tinha uma ex namorada que estava se relacionando com o denunciado, mas a mesma tentava constantemente reatar o relacionamento com a vítima. Ademais, tomou-se conhecimento de que a moça dizia ao denunciado que, em verdade, era a vítima que estava tentando aproximação, motivo em ensejou a prática do homicídio.

Diante de todos os elementos cotejados nos autos da notícia de fato, encontra-se patente a materialidade delitiva e a autoria, comprovada pelo laudo necroscópico de fl. 20 e pelos depoimentos das testemunhas oculares do crime.

Conforme certidão adunada no evento nº 32831954, a citação restou infrutífera, tendo o oficial de justiça informado que o denunciado se evadiu após os fatos e encontrava-se em local incerto e não sabido.

Prossegue esclarecendo que foi proferida a decisão decretando a prisão cautelar do paciente (evento nº 32831959).

O réu foi citado por edital, o processo e o prazo prescricional foram suspensos.

Foi deferida a produção antecipada de provas (evento nº 32831976).

Transcorridos vários anos, no dia 20 de abril de 2022, foi certificado o cumprimento do mandado de prisão do paciente (certidão nº 58503515).

O Juízo de Chaves se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da defesa de Rozinaldo, dentre outras deliberações, conforme decisão proferida em 04/05/2022 (evento 60102911 - pág. 1-2).

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra De Melo
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
(ID 10245390).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, a vexata quaestio consiste em estabelecermos se há ou não, constrangimento ilegal na decretação da segregação preventiva, com base nas seguintes teses: ausência de justa causa para a manutenção da custódia provisória, por negativa de autoria; fundamentação inidônea do decreto prisional; inaplicabilidade das exigências legais preceituadas no art. 312 do Código de Processo Penal, caracterizada pelas condições pessoais favoráveis do paciente, o que autorizaria a substituição da constrição por cautelares diversas da prisão, e; extemporaneidade da medida extrema.

Quanto a alegação de ausência de justa causa para decretação da prisão preventiva por negativa de autoria, entendo não merecer guarida, pois os fatos descritos na exordial acusatória constituem crime, em tese, conforme lastro probatório mínimo, sendo que as argumentações que envolvem o exame de conteúdo fático-probante deverão ser apuradas no curso da ação penal originária, possibilitando à defesa do paciente produzir provas para rechaçar as imputações, e, se for o caso, comprovar suas alegações, com observância dos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e paridade de armas, sob pena de supressão de instância, vez que, primeiramente, cabe ao Juízo monocrático analisar as questões que envolvem o mérito da feito principal, a serem julgadas em sede de sentença, após o deslinde da instrução criminal.

No que tange ao pleito de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, também entendo não assistir razão a defesa, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, consubstanciado no cruel
modus operandi
empregado, bem como na gravidade do delito, supostamente praticado pelo paciente, com extrema covardia, violência, barbárie, frieza e torpeza, que agiu dolosamente revelando sua periculosidade e seu total menosprezo com o império da lei.

Ademais,

outros fatores justificam ainda mais a manutenção da decisão impetrada, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, após o suposto cometimento do crime, o paciente se evadiu do distrito da culpa, e, mesmo citado por edital, não compareceu perante o Juízo, tampouco constituiu advogado, permanecendo foragido em local incerto e não sabido pelo período de aproximadamente 06 (seis) anos, até a efetuação de sua captura na capital do Estado, demonstrando assim transtornos ao andamento processual, logo, resta justificada a manutenção de sua prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU CONDENADO À PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decretação da prisão do réu, após a prolação da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se evidenciada, fundamentadamente, a presença dos requisitos constantes no art.312 do CPP. 2. In casu, a negativa de permitir ao paciente que responda em liberdade foi devidamente fundamentada pelo juízo a quo na necessidade de proteção da Ordem Pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, praticado com dolo intenso (ao atingir gravemente a vítima produzindo várias lesões distribuídas em seu corpo, além de ter realizado um disparo de arma de fogo à queima roupa, deixando-a desconfigurada, pouco importando o estado de embriaguez da

vítima, sua incapacidade de defesa e a relação sexual que mantiveram momentos antes do ato delituoso), bem como pelo fato de o paciente ter demonstrado personalidade fria e agressiva. 3. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(364301, 364301, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-01-22, Publicado em 2018-01-23)

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

No que tange ao pleito de extemporaneidade da medida extrema, entendo não prosperar,
uma vez que o ora paciente ficou foragido até a data de sua prisão, inviabilizando a instrução criminal e ocasionando transtornos ao feito.

Observa-se nos autos, que a prisão preventiva do paciente fora decretada em razão da fuga do paciente, que evadiu-se logo após o suposto cometimento do delito, e, mesmo citado por edital, não compareceu perante o Juízo, tampouco constituiu advogado, permanecendo em local incerto e não sabido por aproximadamente 06 (seis) anos. Além disso, restou evidente a periculosidade do mesmo, comprovada pela brutalidade empregada na prática do crime contra a vida, logo,

os requisitos para a prisão preventiva mostram-se atuais e iminentes.

Da mesma forma, observa-se que o pedido de condições pessoais favoráveis não são aptas a desconstituir a prisão cautelar, conforme Súmula 08 desse Tribunal, bem como, plenamente justificável a não concessão de cautelares alternativas à prisão, quando a segregação preventiva guerreada está devidamente fundamentada nas diretrizes do art. 312, do CPPB.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente em requisitos indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/09/2022